Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-51.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8000792-51.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FIDELINA FRANCISCA DOS SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ PROCESSUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, em julgamento monocrático, rejeitou a Apelação Cível e confirmou a condenação da recorrente ao pagamento de multa por conduta processual inadequada.

2. A recorrente alegou ausência de má-fé, sustentando que defendia tese respaldada por precedentes e que não houve intenção dolosa.

3. A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a exclusão da multa aplicada por má-fé, diante da tese defendida pela parte e da inexistência de prova da intenção dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penalidade imposta pelo eminente Juiz sentenciante e mantida pela Relatora visa reprimir comportamentos que desviam o processo de sua função legítima.
6. As alegações da agravante não afastam os fundamentos da decisão, que permanece adequada e proporcional diante dos elementos dos autos.
7. Jurisprudência citada reforça a possibilidade de imposição da sanção quando constatada alteração consciente da realidade fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A tentativa de afastar a validade de contrato celebrado pela própria parte, mediante narrativa incompatível com os elementos constantes dos autos, configura má-fé processual e justifica a imposição de multa por litigância por má-fé.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 77, I e II; 80, II; 932.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RN - Apelação Cível: 08014566020238205159, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8000792-51.2021.8.05.0231
.AgIntCiv, agravante
FIDELINA FRANCISCA DOS SANTOS DE LIMA
e agravado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .